Tribunal: TJDFT
Processo: 0701703-65.2019.8.07.0008
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-09-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0701703-65.2019.8.07.0008 RECORRENTE: EDIMAR JOSE DE SOUZA FILHO RECORRIDO: CONDOMINIO MANSOES ENTRE LAGOS DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea "a", e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. COBRANÇA DE TAXAS CONDOMINIAIS. CONDOMÍNIO MANSÕES ENTRE LAGOS. CONDOMÍNIO IRREGULAR. ASSOCIAÇÃO CIVIL DE MORADORES. AQUISIÇÃO DE IMÓVEL. ASSOCIAÇÃO/ANUÊNCIA. TAXAS CONDOMINIAIS FIXADAS EM ASSEMBLEIAS GERAIS. LEI N. 13.465/2017. INCIDÊNCIA. STJ. RESP. 1.439.163/SP (TEMA 882). STF. RE 695911 (TEMA 492). DISTINÇÃO. INAPLICABILIDADE. PARTICULARIDADES DO DISTRITO FEDERAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. O Condomínio autor está localizado em área ainda não regularizada pelo Poder Público, entretanto, não há impedimento legal para que sejam cobradas taxas e despesas condominiais estabelecidas em assembleia geral. Condomínio irregular com natureza jurídica de associação de moradores. 2. Sem olvidar do necessário respeito aos precedentes vinculantes, justamente para garantir segurança jurídica, igualdade e eficiência jurisdicional, afigura-se lídimo concluir que a ratio decidendi do REsp n. 1.439.163 (Tema 882) não alcança os fatos apresentados na causa em julgamento, precipuamente pela ausência de similitude entre a questão fundiária do Distrito Federal e a hipótese fática que deu azo à reportada tese fixada sob a sistemática do rito repetitivo. 3. Igualmente, vislumbra-se que o presente julgado está em consonância com o Recurso Extraordinário n. 695911, Tema 492, com repercussão geral reconhecida pelo STF, pois, na tese formulada, veda-se a cobrança de taxa condominial, até o advento da Lei n. 13.465/17, ao proprietário não associado, premissa que não se amolda à presente hipótese, pois, conforme consta dos autos, o morador, ao adquirir o imóvel, assinou contrato de cessão de direitos com cláusula expressa de que se responsabilizava pelo pagamento das taxas condominiais, circunstância que demonstra a sua adesão à associação de moradores e suas estipulações regulamentares em benefício da coletividade. 4. Assim, se a administração condominial disponibiliza serviços de uso geral dos moradores, essenciais para manutenção das áreas comuns do empreendimento, mostra-se legítima e exigível a cobrança dos denominados encargos condominiais de todos os moradores que ocupem fração ideal do parcelamento irregular, sobretudo quando demonstrada sua anuência às determinações assembleares, sob pena de enriquecimento sem causa. 5. Nessa perspectiva, a obrigação de contribuir com o custeio das despesas comuns incumbe à parte ré por todo o período cobrado, respeitando-se o prazo quinquenal (art. 206, § 5, I, do CC), não se restringindo ao início da vigência da Lei n. 13.465/2017, como determinado no Juízo de origem. 6. Recurso conhecido e provido. No recurso especial, o recorrente alega que o acórdão impugnado violou o artigo 1.358-A, §1o do Código Civil, sustentando ser indevida a cobrança de taxas associativas, por não ser associado. No recurso extraordinário, após defender a repercussão geral da matéria tratada nos autos, aponta violação ao artigo 5°, incisos II e XX, da Constituição Federal, repisando os argumentos expendidos do apelo especial. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no tocante ao indicado malferimento ao artigo 1.358-A, §1o do Código Civil. Isso porque, ao assentar que “vislumbra-se que o presente julgado está em consonância com o Recurso Extraordinário n. 695911, Tema 492, com repercussão geral reconhecida pelo STF, pois, na tese formulada, veda-se a cobrança de taxa condominial, até o advento da Lei n. 13.465/17, ao proprietário não associado, premissa que não se amolda à presente hipótese, pois, conforme consta dos autos, o morador, ao adquirir o imóvel, assinou contrato de cessão de direitos com cláusula expressa de que se responsabilizava pelo pagamento das taxas condominiais, circunstância que demonstra a sua adesão à associação de moradores e suas estipulações regulamentares em benefício da coletividade” (vide ementa), a turma julgadora assim o fez após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos. Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Melhor sorte não colhe o recurso extraordinário quanto à alegada ofensa ao artigo 5o, incisos II e XX, da Constituição Federal, embora o recorrente tenha afirmado e fundamentado a existência de repercussão geral da questão constitucional discutida na causa. Com efeito, para que fosse possível ultrapassar os fundamentos do acórdão no sentido de que o recorrente aderiu à associação recorrida e acolher a tese recursal, seria necessário o reexame de provas, vedado na presente sede pelo enunciado 279 da Súmula da Corte Suprema. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010